Tribunal: TJMT
Processo: 1011915-08.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011915-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO BARBOSA SANTANA - CPF: 299.951.161-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 690.578.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LUIZ DOURADO - CPF: 544.943.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
-
TERMO DE CONSTATAÇÃO - CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE POLICIAL - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - JULGADOS STJ E TJMT -
PROVAS SUFICIENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais constitui elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011915-08.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): APARECIDO BARBOSA SANTANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por APARECIDO BARBOSA SANTANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE NU 1011915-08.2021.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses - art. 306, § 1º, II, do CTB - (ID 178084634).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 178084644).

A i. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178084647).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 183519707)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 20 de maio de 2021, por volta das 22h:46min, na via pública, notadamente na Rodovia 130, km 09, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado APARECIDO Barbosa Santana conduziu veículo automotor, qual seja um veículo Fiat Strada, placa QBE-0033, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 09/10).

Ante o exposto, DENUNCIO APARECIDO Barbosa Santana, como incurso nas disposições do art. 306, § 1°, inciso II, da Lei Federal n.º 9.503/1997 [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca – promotor de Justiça – ID 178084602)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade do delito descrito na denúncia, se encontra bem elencada pelo boletim de ocorrência de págs. 02/03 e auto de constatação de embriaguez de págs. 04/05, onde restou caracterizada a embriaguez no acusado, bem como, pelo extrato do etilômetro de pág. 27, onde consta que o acusado se recusou a soprar no equipamento, todos documentos constantes no ID 56330989, além é claro da prova testemunhal carreada aos autos.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas durante a instrução processual.

O réu Aparecido Barbosa Santana, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogado em sede inquisitorial (págs. 13/15 – ID 56330989), confessou a prática delitiva, ocasião em que declarou que: [...]

No que tange à prova testemunhal, temos o depoimento da testemunha Rony Márcio Oliveira dos Santos, Policial Militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, não se recorda do fato, mas ratifica o contido no boletim de ocorrência.

Neste norte, convém colacionar aos autos, a narrativa descrita no boletim de ocorrência de págs. 02/03 - ID 56330989, que possui a seguinte descrição dos fatos: [...]

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu o delito de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, tendo em mira o teor do depoimento prestado pelo policial militar Rony, que ao ser auscultado em Juízo, apesar de não ter se recordado dos fatos, ratificou o contido no boletim de ocorrência, onde restou consignado que na data do ocorrido, o acusado foi abordado após conduzir o veículo automotor, estando em visível estado de embriaguez, confirmando assim, o contido no auto de constatação de embriaguez de págs. 04/05 – ID 56330989, sendo desnecessária condução anormal do veículo, gerando perigo de dano, para configuração do delito descrito no art. 306, do CTB, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo penal ora em análise, não havendo o que se falar em absolvição.

Saliento ainda que, com relação ao pleito de atipicidade formulado pela defesa técnica do acusado, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois restou devidamente consignado no boletim de ocorrência, que a guarnição visualizou o acusado estacionando o veículo atrás de uma carreta, ocasião em que realizaram a sua abordagem, ou seja, o réu foi abordado logo após conduzir o seu veículo, além do mais, o próprio acusado admitiu em sede inquisitorial, que na data dos fatos, ingeriu bebida alcoólica e logo em seguida, conduziu o seu veículo até a praça de pedágio.

Insta consignar ainda que, com as inovações trazidas pela Lei 12.760/2012, datada do dia 20 de dezembro de 2012, a comprovação da materialidade do delito descrito no art. 306, do CTB, poderá ser feita através de outros meios, além do popularmente conhecido “teste do bafômetro”, como por exemplo, o auto de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais, como ocorre no presente caso, onde o réu negou-se a realizar o teste do etilômetro, conforme denota-se do contido no extrato do etilômetro de pág. 27 – ID 56330989, onde consta que o acusado se recusou a soprar no equipamento. [...]

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal. [...]

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Aparecido Barbosa Santana, [...] como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 178084634)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (ID 178087727 - fls. 4/5), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rony Marcio Oliveira dos Santos, policial militar (ID 178087727 – fls. 7/8), Geraldo Luiz Dourado, policial militar (ID 178087727 – fls. 10/11), e o apelante (ID 178087727 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geraldo Luiz Dourado, policial militar, Rony Marcio Oliveira dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 178084629). O apelante não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (
ID 178084631)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
s policiais militares [
Geraldo Luiz Dourado e Rony Marcio Oliveira dos Santos] descreveram coerentemente, nas fases policial e judicial, que estavam realizando abordagens de rotina na
“praça de pedágios”
,
localizada na Rodovia MT/130, km 09, em Rondonópolis/MT,
quando visualizaram
o apelante conduzindo um veículo Fiat Strada [placa QBE-0033] em
manobras de
“zigue-zague”
e, em seguida, estacionou
“atrás de uma carreta”
(ID 178087727; Relatório de Mídias - ID 178084629)
.

No evento, o apelante
estava em estado de sonolência,

com olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, disperso, com dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, conforme Termo de Constatação de Embriaguez
(ID 178087727 – fls. 4/5)
.

Frisa-se que o Termo de Constatação da Embriaguez e as narrativas dos policiais militares estão corroborados pela confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, de que havia ingerido
“umas cervejas”
antes de conduzir o veículo automotor (ID 178087727 – fls. 13/15).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais constitui elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.3.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023